Tribunal: TJMT
Processo: 1044906-09.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE TROCA DE TITULARIDADE POR DÉBITOS EM NOME DE TERCEIRO. DANO MORAL RECONHECIDO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. TROCA DE TITULARIDADE NEGADA POR AUSENCIA DE DOCUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COM DATAS DIVERGENTES. NÃO RECONHECIMENTO DE FIRMA DA LOCADORA DO IMÓVEL. REQUISITO PREVISTO NA RESOLUÇÃO DA ANEEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044906-09.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CARLOS AVELINO RIBEIRO NETO - CPF: 048.962.251-80 (RECORRENTE), KAROLINE PADILHA DE OLIVEIRA - CPF: 017.351.181-33 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE TROCA DE TITULARIDADE POR DÉBITOS EM NOME DE TERCEIRO. DANO MORAL RECONHECIDO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. TROCA DE TITULARIDADE NEGADA POR AUSENCIA DE DOCUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COM DATAS DIVERGENTES. NÃO RECONHECIMENTO DE FIRMA DA LOCADORA DO IMÓVEL.

REQUISITO PREVISTO NA RESOLUÇÃO DA ANEEL. SENTENÇA REFORMADA. REURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença, pela qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para
declarar
a inexistência de débitos referente a UC 6/352653-0, bem como
condenar
a Reclamada a pagar a Reclamante indenização por danos morais no montante de
R$ 4.000,00, sob o fundamento que
Reclamada agiu ilegalmente quando negou a troca de titularidade da UC cadastrada no imóvel do Autor.

Em suas razões recursais a concessionária pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023